Tribunal: TJMT
Processo: 1008857-36.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008857-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIA CASSEB - CPF: 007.848.121-01 (APELADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – IMPUTAÇÃO DE QUE FOI EMITIDA PASSAGEM COM DATA ERRADA E ABORDAGEM VEXATÓRIA POR PREPOSTOS DA EMPRESA DE TRANSPORTE, QUE IMPEDIRAM A PERMANÊNCIA DE PASSAGEIRO DENTRO DO VEÍCULO – VIAGEM NÃO REALIZADA NA DATA PROGRAMADA – PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA AUTOS NÃO SATISFEITO QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER EXCESSO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA – CULPA EXCLUSIVA DA PASSAGEIRA QUE NÃO ADQUIRIU PREVIAMENTE A PASSAGEM PARA A SUA FILHA DE 06 ANOS DE IDADE – SUPOSTA PERDA DE CELULAR NO INTERIOR DO VEÍCULO – DANO NÃO INDENIZÁVEL – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 400/2006 DA ANAC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os dissabores narrados pela autora decorreram de sua própria conduta, ao não se atentar sobre a necessidade de adquirir previamente o bilhete de viagem para sua filha de 06 anos de idade e, ainda, descuidar dos seus pertences de mão, ao descer do interior do veículo.

Ausente prova de conduta abusiva pelo preposto da empresa de transporte - ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS Nº 1008857-36.2017.8.11.0003, movida por FABRICIA CASSEB, julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada, ora apelante, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, desde o evento danoso; bem como ao ressarcimento dos valores pagos pelo celular que ficou dentro do ônibus e das passagens adquiridas e não usadas, corrigidos monetariamente a contar desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1%, ao mês, da data do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC (Id. 52117451).

Em suas razões, de Id. 52117453, a parte apelante requer a reforma da sentença aduzindo que não ficou demonstrado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora.

Afirma que não ficou comprovado os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, uma vez os possíveis danos morais e materiais alegados se deram por culpa exclusiva da vítima que não embarcou no ônibus devido a um erro da própria recorrida, que não se atentou para o fato de que deveria adquirir previamente a passagem de sua filha.

Esclarece que no momento do embarque os agentes de transporte notaram que a autora contava apenas com a sua passagem e precisava adquirir uma para sua filha que já contava com seis anos de idade e, mesmo sendo orientada a buscar o guichê da empresa para regularizar a situação, por razões desconhecidas, o bilhete foi emitido com data posterior.

Alega que o veículo já contava com um pequeno atraso e os passageiros exigiram que prosseguisse a viagem, o que foi feito com a concordância da recorrida, que remarcaria sua passagem para o dia seguinte.

Assevera que, do mesmo modo, não ficou comprovado nos autos os alegados atos ofensivos cometidos pelos prepostos da empresa, quanto a alegação de que a recorrida e sua filha foram impedidas de viajar porque “estariam atrapalhando” a viagem, ou que foram vítimas de preconceito por conta da deficiência de sua filha, até mesmo porque a recorrida sequer menciona e muito menos comprova qual seria a deficiência.

Esclarece que é desarrazoado o ressarcimento do telefone celular supostamente deixado dentro do ônibus, primeiro porque tal assertiva não ficou comprovada nos autos, segundo porque o dever de guarda e vigilância dos objetos não despachados no bagageiro é dos próprios passageiros e não da empresa.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedido de indenização por danos morais e materiais, invertendo-se o ônus da sucumbência. Sucessivamente, protesta pela redução do valor do dano moral e dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 52117457, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a apelante pretende a reforma da sentença para afastar as condenações de indenização por danos morais e materiais. Aduz, para tanto, que não ficou demonstrada a má prestação de serviços de transporte e nem a situação vexatória causada pelo preposto da empresa. Alega que a parte autora, ora apelada, não embarcou no ônibus e empreendeu a viagem devido a um erro da própria passageira, que não se atentou para o fato de que deveria adquirir previamente a passagem de sua filha.

Pois bem.

Extrai-se da inicial que a parte autora, ora apelante, adquiriu da empresa Eucatur uma passagem para viajar de Rondonópolis/MT à cidade de Maringá/PR, com a data da viagem prevista no bilhete para o dia 10.07.2017 às 09:40h.

Narra que ela e sua filha, menor impúbere, de 06 anos de idade embarcaram no veículo e dentro do ônibus foi pedido para que descesse e adquirisse a passagem da sua filha. Afirma que ao chegar no guichê da empresa para a aquisição da passagem para sua filha, pagou a passagem da menor, aceitando de bom grado.

Sustenta que ao retornar para o veículo de embarque, sua entrada não foi novamente aceita e que ao analisar o bilhete verificou que foi emitido com a data errada pela atendente da requerida, sendo determinado que se retirasse do ônibus, porque
estava atrapalhando a viagem
.

Sustenta que sofreu danos de ordem moral porque
“devido a um erro do atendente da requerida, a requerente juntamente com sua filhas sofreram humilhação tamanha. ”

Relata, ainda, que:
“diante de todo esse vexame vivido pela requerente, a menor Raquely não entendeu que a viagem não podia proceder e chorou amargamente, pois é deficiente. EXCELÊNCIA, A FILHA DA REQUERENTE É DEFICIENTE, POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS, E NÃO TIVERAM O MÍNIMO DE COMPAIXÃO COM A DIFICULDADE DE AMBAS. Ainda no transcurso de fato vexatório, e desumano, no momento da determinação da retirada das passageiras do veículo, por estarem, alegando eles, atrapalhando a viagem, o celular da autora ficou dentro do veículo da empresa, porém não foi devolvido até o presente momento.
”

Informa que foi tratado com desrespeito e descaso pelos funcionários da apelante e que a situação lhe causou transtornos de ordem moral e material, pois “
fazer uma pessoa descer, adquirir uma passagem a mais para sua filha e após aquisição alegar que
não tem mais vaga no ônibus
é o mesmo que dizer para ela que aquele lugar não é para ela, e sim para pessoas que não possuem dificuldades e não atrapalham.”

Pois bem.

Embora a parte autora, ora apelada, diga que sofreu ofensa em sua honra por conta do descaso da empresa de ônibus, da análise do cenário apresentado não se extrai nenhuma conduta ilícita perpetrada pela apelante.

Não foi apresentada qualquer prova ao palco processual que evidencie constrangimento ou situação vexatória perpetrado pelos prepostos da apelante, a ensejar a pleiteada reparação por danos morais e muito menos de ordem material.

O que ficou evidenciado pelos fatos admitidos por ambas as partes, é que a parte apelada não empreendeu a viagem na data programada por sua própria culpa, uma vez que deixou para adquirir a passagem da filha, que já contava com 06 anos de idade, depois do embarque.

A norma aplicável ao transporte de crianças sem pagamento de passagem está contida na Lei n° 14.834/2016, inciso XVI, do art. 22, que trata dos direitos do passageiros que diz: “
XVI – transportar sem pagamento de passagem, crianças até 05 (cinco) anos de idade, desde que não ocupem assentos.”

Por tudo isso, então, na situação em comento, inviável falar em direito à indenização porquanto ausente agir ilícito ou mesmo abuso de direito da apelante quanto a exigência de passagem para entrada e permanência da menor de 06 anos de idade em seu veículo.

Infere-se, ainda, que por cortesia da empresa de ônibus, foi dada a oportunidade para apelada se dirigir até ao guichê para adquirir o referido bilhete e, novamente, não se sabe ao certo o motivo, se pela desatenção desta na hora de conferir a data ou, ainda, como admitido por ela na inicial, porque não havia mais vaga no ônibus, foi adquirido um bilhete com data para viajar no dia seguinte.

Portanto, se houve impedimento da autora em proceder a viagem com a sua filha de 06 anos, este se deu único e exclusivamente por sua culpa, não ficando demonstrado nos autos qualquer conduta ilícita da empresa apelante a ensejar os prejuízos morais buscados na inicial.

Do mesmo modo, descabe falar em ressarcimento dos valores pagos pelo celular que ficou dentro do ônibus e das passagens adquiridas e não usadas. Primeiro, porque não ficou comprovado que a autora efetivamente transportava os itens no interior do ônibus e, mesmo que assim não o fosse, quando se trata de bagagem de mão, o dever de custódia e vigia é único e exclusivo do passageiro e não da empresa, conforme § 1º, do art. 14, da Resolução 400/2016, da ANAC.

Portanto, a apelada não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, impedindo a formação de um juízo de certeza acerca da veracidade das suas alegações com base nos elementos de prova constantes nos autos, não havendo, por tal razão, que se falar em indenização.

Impende ressaltar, ainda, que a aplicação da inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de fazer o mínimo de prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Neste sentido é o posicionamento do c. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÕES ANTERIORES FUNDADAS NAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS.

- Ao autor, incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito. - Em que pese a indiscutível aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto não possui aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Entenderam as instâncias ordinárias, após análise das provas dos autos, que o recorrente não comprovou as falhas na prestação dos serviços contratados. Necessidade de revolvimento de todo o conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 7 do STJ.

- O recorrente não provou a ocorrência de vícios no serviço que pudessem lhe conferir direito a uma indenização por danos materiais ou morais. Recurso especial não conhecido
(STJ. REsp nº 741393/PR. 3ª Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. DJ 22.08.2008)

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO VERBAL A MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA FRÁGIL. FATOS INSUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. Em sendo praticamente nula a prova produzida (que se limitou ao depoimento pessoal da autora), não se prestando a esclarecer se realmente houve agressão verbal ao autor (e nos termos em que narrado na inicial), de ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. Fato constitutivo do direito dos autores não demonstrado, segundo ônus que lhe competia, a teor do art. 333, I, do CPC. Dano moral não configurado. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.”
(TJRS. RAC nº 70032528515. 9ª Câmara Cível. Rel. Tasso Caubi Soares Delabary. J. em: 10.02.2010).

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. - NÃO-COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVAS - ART. 333, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA. Para que a indenização seja cabível, mister se faz estejam presentes os três requisitos: ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos. Ausentes tais requisitos, não pode ser acolhido o pleito indenizatório. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seus direitos. Ausentes as provas, o pleito deve desaguar na improcedência do pedido inicial.”
(TJMG. RAC n° 1.0687.03.022181-0/001. 9ª Câmara Cível. Rel. Des. Pedro Bernardes. J. em: 04.12.2007).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES - NÃO DEMONSTRAÇÃO. Não comprovando os autores o ato ilícito praticado pelo réu, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 333, I do CPC, impõe-se a improcedência da ação indenizatória.”
(TJMG. RAC n° 1.0687.03.022181-0/001. 11ª Câmara Cível. Rela. Desa. Selma Marques. J. em: 03.12.2008).

Por fim, diante dos contornos deste julgado, faz se necessária a inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte autora suportar de forma exclusiva o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por conta da assistência judiciária (Id. 52116531).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedido iniciais, extinguindo a ação, com resolução de mérito.

Por força da sucumbência, condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por conta da assistência judiciária (Id. 52116531).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020